Tribunal: TJSP
Processo: 2341227-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores de suas contas bancárias, realizadas pelo Sisbajud, determinando, ainda, a constrição sobre 20% do benefício previdenciário de cada um deles.
Apesar do cabimento da mitigação da impenhorabilidade do salário (ou outras verbas de natureza alimentar) em determinadas hipóteses

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores de suas contas bancárias, realizadas pelo Sisbajud, determinando, ainda, a constrição sobre 20% do benefício previdenciário de cada um deles.
Apesar do cabimento da mitigação da impenhorabilidade do salário (ou outras verbas de natureza alimentar) em determinadas hipóteses aceitas pela jurisprudência, a análise deve se dar casuisticamente e, no caso dos autos, a ausência de quaisquer informações a respeito do próprio salário bem como das condições pessoais do executado justifica a impossibilidade de penhora sobre qualquer percentual.
Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em quantia inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil), mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que comporta mitigação apenas no caso de crédito de natureza alimentícia ou demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, que não é o caso dos autos. Entendimento do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.